Tribunal: TJBA
Processo: 0000097-77.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000097-77.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA DE SOUZA FRANCA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MUNICIPIO DE BOTUPORA

Advogado(s)
:
DIEGO PABLO SANTOS BATISTA, MARTHA QUEIROZ SOUZA

EMENTA

Apelação Cível. Reclamação Trabalhista. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A confissão da parte apelada quanto ao vínculo contratual, ainda que qualificada, dispensa produção de outra prova pela parte autora quanto à existência e duração da relação jurídica, por tornar incontroversos esses fatos, nos termos dos arts. 389, 390 e 374, II, do CPC. A não comprovação do vínculo constitui fundamento determinante da sentença recorrida, mas a confissão do Município em sua contestação, no sentido de que "a Autora manteve como o Município relação precária de natureza contratual", demanda a reforma da decisão neste ponto específico. A relação jurídica estabelecida entre as partes tem natureza jurídico-administrativa, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ, sendo irrelevantes eventuais prorrogações contratuais para a definição da competência jurisdicional ou natureza do vínculo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu no sentido de reconhecer que, embora nulas as contratações realizadas à margem do concurso público (art. 37, II, CF), a impossibilidade de restituição da força de trabalho já dispensada ao ente público justifica o reconhecimento de alguns efeitos jurídicos ao contrato. No caso concreto, a contratação perdurou por aproximadamente 1 (um) ano e 9 (nove) meses, para exercício da função de professora, atividade permanente da Administração, o que configura inequívoco desvirtuamento da natureza excepcional e temporária que deveria caracterizar tal forma de contratação.
Quanto ao pagamento do FGTS, este é devido, pois ainda que tal verba, não seja percebida por servidores públicos civis, que têm regime próprio, o art. 19-A, da Lei n. 8.036/90, acrescentado pela Medida Provisória n. 2.164/2001, autoriza o pagamento de FGTS em caso de nulidade do contrato com o ente público. Quanto aos honorários advocatícios, necessária sua reforma, haja vista que sendo a sentença ilíquida, a definição do percentual de honorário advocatícios se dará na fase de liquidação, a teor do art. 85, § 4, III, CPC/15, invertendo-se os ônus. Apelo provido.